Tribunal: TJSP
Processo: 2277673-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECLAMAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECLAMAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000160886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2277673-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é embargante ANDRÉ LUIZ SAMPAIO PASTORE, é embargado
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ SAMPAIO PASTORE
EMBARGADO:
SERVIÇO
DE
ASSISTÊNCIA
A
SAÚDE
DOS
MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
EM
RECLAMAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
V O T O No 32.265
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 105/116, ditado em reclamação, sob o
pretexto de incorrer no vício da contradição.
Sustenta, em apertada síntese, o
embargante a possibilidade do manejo da reclamação,
invocando precedente da lavra do E. Superior Tribunal de
Justiça que entendeu pelo efeito vinculante da tese definida
pelo Pretório Excelso no Tema 733 da Repercussão Geral,
havendo flagrante desrespeito ao disposto no artigo 927, inciso
I, do Código de Processo Civil. Argumenta, em acréscimo, que
“o devido processo legal deve ser preservado, levando-se em
consideração a transmutação do agravo de instrumento em
ação rescisória para cassar decisão transitada em julgado no
processo de conhecimento, negando-se vigência ao artigo 966
inciso IV do Código de Processo Civil Brasileiro, razão pela
qual requer que esta relatoria (sic) enfrente esta questão
porque o acórdão prolatado pela 3a Câmara de Direito Público
ofende a coisa julgada e a segurança jurídica” (cf. fl. 05).
Busca, por isso, o acolhimento dos embargos, insistindo no
pronunciamento explícito acerca do devido processo legal e do
efeito vinculante dos Temas 733 e 360 do Supremo Tribunal
Federal,
além
de
dispositivos
constitucionais
e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE infraconstitucionais que enuncia para fins de prequestionamento.
É o relatório.
O embargante pretende que este C.
Órgão Especial julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Na verdade, a petição recursal,
absolutamente carente de sistema e desatenta aos propósitos
dos embargos de declaração, perde-se em relato que longe
está de descrever omissão, obscuridade, contradição ou erro a
serem sanados.
Não se vê no recurso interposto
caráter de integração da decisão recorrida, como é da índole
dos embargos de declaração. Os argumentos colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “o
reclamante pretende cassar v. acórdãos proferidos pela C. 3a
Câmara de Direito Público sob o argumento de que referidos
julgados contrariam 'frontalmente a v. decisão proferida pelo E.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
proferida
nos
autos
da
Reclamação
no
2073265-
40.2019.8.26.0000' (cf. fl. 13). Discute-se, entretanto, se existe
a obrigatoriedade dos juízes e órgãos fracionários dos
Tribunais observarem em seus julgamentos todo e qualquer
precedente do respectivo Plenário ou Órgão Especial e,
havendo desconformidade com a orientação estabelecida, se
seria cabível reclamação, nos termos do artigo 988 do CPC.
(...) Deste modo, a conclusão que se extrai é de que o artigo
927, inciso V, não impõe observância a todo e qualquer
precedente do Órgão Especial, o que até implicaria ofensa ao
princípio da livre convicção do magistrado, dando origem
a uma subordinação judicial e hierárquica ao Colegiado,
atribuindo-lhe caráter de nova instância recursal, o que se
afigura impróprio. (...) Para não banalizar o uso da reclamação,
mormente com a conotação de sucedâneo recursal, é
imperioso que seu cabimento, nas situações destacadas nos
incisos do artigo 988, seja interpretado em consonância com a
orientação proposta nos artigos 927, 932, 955 e 496 do
CPC/2015; ou seja, a reclamação será cabível nas hipóteses

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
de descumprimento de tese firmada pelo Órgão Especial
na resolução de questão de direito material ou processual,
desde que materializada em controle concentrado de
constitucionalidade, súmulas por ele eventualmente editadas, entendimento firmado em incidentes de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, o que aqui não se vislumbra”. E mais. “Ainda
que assim não fosse, é importante registrar que descabe
invocar como paradigma o entendimento perfilhado na
Reclamação no 2073265-40.2019.8.26.0000, sob a minha
relatoria, porquanto o que se buscava questionar naquele feito
era justamente o fato de o órgão fracionário não ter observado
o julgado deste C. Órgão Especial na ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, não se conhecendo do incidente
por se entender que ainda não existia, naquela ocasião, força
impositiva que vinculasse a Câmara reclamada. No caso sub
judice, porém, ao que se infere, o reclamante busca reformar
v. acórdão que justamente aplicou decisão deste C. Órgão
Especial,
proferida
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade, excluindo do cálculo exequendo a
verba
declarada
inconstitucional
na
ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000. Se o ato judicial reclamado
poderia ou não adotar, por analogia, o artigo 535, § 5o, do
Código de Processo Civil; ou a circunstância de supostamente
contrariar tese firmada pelo Pretório Excelso, em sede de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
repercussão geral, são questões alheias à esfera de
conhecimento deste C. Órgão Especial, tratando-se de
decisão passível de recurso próprio, sob pena de usurpação
de competência dos Tribunais Superiores. Inviável, portanto,
cassar o v. aresto reclamado e enfrentar as razões que
convenceram a C. 3a Câmara da Sessão de Direito Público dar
provimento, no caso concreto, ao agravo de instrumento
interposto pelo reclamante, pois isso implicaria revolvimento da
matéria por parte deste Colegiado, atuando como censor, o
que se afigura inadmissível. Consoante já deixou pontificado a
Suprema Corte, 'não é possível conferir à reclamação a
natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do
reexame do conteúdo do ato reclamado' (Rcl. no 16.242
AgR/PA, Relatora Ministra Rosa Weber). Ela, a reclamação,
não restabelece jurisdição para mudança (ou mantença) da
decisão impugnada. O uso dos remédios tendentes a reformar
ou invalidar decisões são apenas aqueles taxativamente
previstos na lei processual, circunstância que impede
transmudar a natureza jurídica da reclamação em recurso,
impondo-se respeitar o devido processo legal e a
competência de cada instância do Poder Judiciário” (cf. fls.
110/111, 113/116 - grifei).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
contraditório, mesmo porque a contradição é de natureza
formal e verifica-se quando o acórdão contém proposições
entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra.
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer o
vício apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou
o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de
maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo
mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses do
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
no 2045484-77.2018.8.26.0000/50000 e
no
2177057-10.2019.8.26.0000/50000,
Órgão Especial, Relator o signatário).
No mais, não existe razão para a
Turma Julgadora, em sede de embargos de declaração,
examinar a aplicabilidade dos dispositivos legais apontados
pelo embargante, seja porque incapazes de alterar a conclusão
do julgamento, seja porque o v. acórdão hostilizado contém os
fundamentos jurídicos suficientes à prestação jurisdicional, o
que torna aqui dispensável outras considerações a respeito da
incidência desta ou daquela norma legal ou constitucional.
A esse respeito lembre-se que o E.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
no 188.656-SP, da Relatoria do Ministro Barros Monteiro, já
prestigiou o entendimento de que "... as decisões judiciais
valem pelo conteúdo de sua fundamentação jurídica e não pela
menção a este ou àquele artigo de lei comum ou
constitucional".
No mesmo sentido:
“... basta ao órgão julgador que decline
as razões jurídicas que embasaram a
decisão, não sendo exigível que se
reporte
de
modo
específico
a
determinados preceitos legais” (REsp.
no 762.799/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Suposta
infração
à
legislação
constitucional e infraconstitucional não é fundamento para
embargos declaratórios, verbis:
"Fundando-se
os
embargos
de
declaração manejados no pressuposto
de violação à legislação constitucional
e infraconstitucional, o tema deve ser
agitado
através
de
Recursos
Extraordinário e Especial porquanto os
embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal" (Embargos
de
Declaração
no
2073455-08.2016.8.26.0000/50000,
Órgão Especial, Relator o signatário).
Por derradeiro, cabe não perder de
vista que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça
está superada (“inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da
inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil eliminou a necessidade de oposição
de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo
ao embargante para tentativa de acesso às instâncias
superiores, caso assim entenda oportuno.
Por fim, lembro que a função dos
Tribunais, nos embargos de declaração, não é responder
dúvidas, tal como almeja o embargante, mas sim dirimir
omissões, obscuridades, contradições ou erros que possam
comprometer
a
inteligência
do
julgado,
situação
aqui
inocorrente, verbis:
"Nos embargos de declaração, o órgão
julgador não está obrigado a responder
a 'questionário formulado pela parte,
com
o
intuito
de
transformar
o
judiciário em órgão consultivo'” (REsp.
no 1.517.262, Rel. Min. Regina Helena
Costa).
Previno
o embargante “que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2277673-90.2019.8.26.0000/50000
JAE
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica